Tribunal: TJPA
Processo: 0804227-28.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804227-28.2022.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL DA SILVA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, CAPUT C/C ART. 14, II DO CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO – INVIABILIDADE –
VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA EVIDENCIADA – DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA -
DOSIMETRIA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA TENTATIVA NO GRAU MÁXIMO – IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO QUASE NA TOTALIDADE.
QUANTUM EM
1/3. RAZOAVEL E PROPORCIONAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

I –
Na espécie, verificou-se que as provas produzidas no acervo processual, emprestam respaldo ao
decisum
hostilizado, ratificando, nesses termos, a narrativa constante da denúncia, uma vez que restou evidenciado que o recorrente, teria abordado a vítima e subtraído seu aparelho celular, sendo perseguido, imobilizado e entregue a polícia. Assim, inviável cogitar-se em absolvição;

II –
Quanto a desclassificação para furto tentado,
a dinâmica dos fatos demonstrou que a ação perpetrada pelo recorrente foi composta pela subtração da coisa alheia móvel, conjugada com o emprego de grave ameaça com violência à pessoa, nos termos do artigo 157 do CP. Ações que não guardariam ressonância com o delito de furto, em face da luta operada entre a vítima e o recorrente, demonstração clara da violência empregada na subtração da res, característica indivisível do crime patrimonial de roubo.

III – Quanto a causa de diminuição de pena pela tentativa, cediço aferir que
se aplica a pena do delito consumado, reduzida de um a dois terços, devendo-se observar, na escolha da fração de redução, o
iter criminis
percorrido pelo agente, de modo a puni-lo com maior gravidade quanto mais se aproximar da consumação do delito. No presente caso, a vítima teve subtraída seu aparelho celular, após intensa luta com recorrente, o que significa dizer que houve lesão ao bem jurídico tutelado na sua totalidade, mostrando-se adequado e proporcional a diminuição da pena no percentual equivalente 1/3 (um terço);

IV -
Nesses termos segue mantido o
decisum
que condenou o apelante às penas de
02 anos, 06 meses e 01 dia de reclusão, em regime inicial ABERTO (art. 33, §2º “c” do CPB) e 06 (seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, por ter infringido as regras do art. 157, caput c/c art. 14, II do CPB;

V -
Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto da relatora.

RELATÓRIO

GABRIEL DA SILVA SOUZA, condenado às penas de
02 anos, 06 meses e 01 dia de reclusão, em regime inicial ABERTO (art. 33, §2º “c” do CPB) e 06 (seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, por ter infringido as regras do art. 157, caput c/c art. 14, II do CPB, interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 6ª Vara Criminal da Capital/PA.

A defesa do apelante asseverou
(ID 15403221), pela absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com supedâneo no princípio
in dubio pro reo
, da presunção da verdade real e da inocência, bem como pugnou pela desclassificação para furto tentado, além do redimensionamento da pena, com a aplicação da causa de diminuição da tentativa no patamar máximo.

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 15403223),
pelo total improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID 16293045).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
GABRIEL DA SILVA SOUZA, inconformados com a sentença prolatada pelo M.M. Juízo da 6ª Vara Criminal da Capital/PA.

Narra a inicial acusatória que no dia
08 de março de 2022, por volta das 23h30min, a guarnição da polícia militar formada pelo SGT EDILSON LUIS SANTANA MONTEIRO, SGT ANDERSON RODRIGUES DA SILVA e CB ADRIANO FERREIRA DE SOUZA estavam realizando rondas ostensivas pelo bairro da Pedreira, quando foram informados por populares que havia uma pessoa sendo espancada pela produção. Ao chegar no local, a polícia militar foi informada que GABRIEL DA SILVA SOUZA, estava sendo agredido pois havia subtraído 01 (um) telefone celular, marca Motorola G5, cor dourada, da vítima JACIREMA GUEDES BRAZÃO, mediante violência, contudo, foi detido por populares que estavam próximo ao local do fato.

Devidamente processado, GABRIEL DA SILVA SOUZA, foi julgado e ao final condenado às penas de
02 anos, 06 meses e 01 dia de reclusão, em regime inicial ABERTO (art. 33, §2º “c” do CPB) e 06 (seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato. Irresignado, interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

Na espécie, a prova da materialidade ilícita, restou caracterizada pelo BO (ID
14211597 - Pág. 4); Autos de Prisão em flagrante delito (ID 14211597 - Pág. 5); Termo de exibição e apreensão de objeto (ID 14211597 - Pág. 16); Termo de entrega (ID 14211597 - Pág. 17) trata-se de um aparelho celular Motorola MOTO G5, cor dourada, provas que guardaram perfeita simetria com as declarações da vítima JACIREMA GUEDES BRAZÃO em sede policial declarou

Que, na data citada estava indo para uma parada de ônibus, localizada na Avenida Pedro Miranda, quando foi abordada por GABRIEL DA SILVA SOUZA, anunciando o assalto, contudo a vítima disse que não ia entregar nada. Nesse momento, a vítima e o denunciado travaram luta corporal, porém em um dado momento a vítima caiu no chão e o acusado subtraiu seu aparelho celular. Na oportunidade, o denunciado tentou empreender fuga do local, contudo, foi impedido por um casal que estava próximo ao local, até a chegada da polícia militar que encaminhou o denunciado à Seccional Urbana da Sacramenta.

Em juízo JACIREMA GUEDES BRAZÃO, esclareceu:

Que, estava caminhando pela Tv. Mariz e Barros, quase chegando na Av. Pedro Miranda, se dirigindo a um ponto de ônibus, pois retornava de um aniversário, com uma bolsa e uma sacola pequena na mão. Ao chegar na Av. Pedro Miranda, notou a presença do réu e atravessou a rua, momento em que o réu proferiu que ela não deveria correr, pois se tratava de um assalto. O réu então pegou a bolsa da vítima, que resistiu para mantê-la consigo, o réu puxou a bolsa e empurrou a vítima, o que causou com que a bolsa se rompesse. Nesse momento o réu soltou a bolsa e pegou apenas um celular que estava em seu interior. Transeuntes que passavam por aquele perímetro viram a situação e detiveram o réu. Esclarece que o réu não portava arma de fogo. Que, afirma que conseguiu que o celular lhe fosse restituído e que este não continha nenhum dano.

Destarte, d
e acordo com a jurisprudência pacificada pelo STJ, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023).

Na oportunidade os policiais militares EDILSON LUIS SANTANA MOANTEIRO e ADRIANO FERREIRA DE SOUZA, em sede judicial, declararam que não se lembravam do fato. Cediço esclarecer que os policiais teriam sido os responsáveis em apresentar o apelante na polícia, onde perante a autoridade policial narraram que se encontravam em rondas quando foram informados por populares que o acusado estava sendo espancado, tendo apurado ao chegar no local que ele havia tentado roubar o aparelho celular da vítima, intento que só não foi consumado pela ação de populares (ID 14211597 - Pág. 4).

Acerca da utilidade das provas indiciárias, desde que ratificadas por outras provas produzidas em juízo, segue o entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. PROVA INDICIÁRIA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA CORRETA. (...).

3. A prova indiciária hábil a embasar um decreto condenatório é aquela que encontra suporte, amparo, nos demais elementos probatórios coligidos aos autos. (Precedentes do STF, STJ e deste Tribunal.).

(...)

(ACR 0001514-83.1997.4.01.3700/MA, Rel. Des. Federal Olindo Menezes, Rel.Conv. Juiz Federal Carlos D'avila Teixeira (Conv.), 4ª Turma, e-DJF1 p.82 de 12/09/2013).

O recorrente GABRIEL DA SILVA SOUZA, manteve-se silente por ocasião do interrogatório.

Na espécie, verificou-se que as provas produzidas no acervo processual, emprestam respaldo ao
decisum
hostilizado, ratificando, nesses termos, a narrativa constante da denúncia, uma vez que restou evidenciado que GABRIEL DA SILVA SOUZA, após ter abordado a vítima
JACIREMA GUEDES BRAZÃO
, subtraiu seu aparelho celular, após lutar com a vítima que tentou resistir a investida, e em seguida o recorrente empreendeu fuga, sendo alcançado e imobilizado por populares, e entregue a polícia.

DAS TESES DEFENSIVAS

DA ABSOLVIÇÃO

Na espécie, diante dos fatos e das provas dos autos, temerário ignorar todas as evidências do acervo processual, que se alinham a prática do crime capitulado no art.
art. 157, caput c/c art. 14, II do CPB, como se pode observar pela prova da materialidade delitiva através do
BO (ID
14211597 - Pág. 4); Autos de Prisão em flagrante delito (ID 14211597 - Pág. 5); Termo de exibição e apreensão de objeto (ID 14211597 - Pág. 16); Termo de entrega (ID 14211597 - Pág. 17) trata-se de um aparelho celular Motorola MOTO G5, cor dourada, que foram ratificadas pelas declarações da vítima JACIREMA GUEDES BRAZÃO, tanto na fase policial como na judicial, corroboradas pelas declarações dos policiais EDILSON LUIS SANTANA MONTEIRO e ADRIANO FERREIRA DE SOUZA que na esfera administrativa, declararam que conduziram o apelante até a autoridade policial juntamente com o produto do roubo (aparelho celular), que foi restituído a vítima oportunamente.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA. - Não há falar em absolvição da conduta se restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do crime de roubo majorado - A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos.(TJ-MG - APR: 02548286320178130701 Uberaba, Relator: Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 31/05/2023, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/06/2023).

No tocante as provas indiciárias, é cediço que o
decreto condenatório não poderia amparar-se
exclusivamente em elementos indiciários, sob pena de ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, notadamente quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório não confirmaram o quadro fático descrito na denúncia”(AP 880, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2017), o que não seria o caso, uma vez que a vítima foi convincente em aferir tanto na esfera administrativa como na judicial, como os fatos teriam ocorrido, ações que guardaram perfeita sintonia com as declarações prestadas pelos policiais perante a autoridade policial. Nessa via,
o art. 239 do Código de Processo Penal, igualmente, autoriza expressamente o uso de tais provas.

Destarte, diante da plausibilidade das provas constantes do acervo, restou descabido cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória, em face das incontroversas evidências, que viabilizaram a integração da conduta do recorrente ao delito de roubo tentado, que foram ratificados pelas provas orais colhidas, aliada às circunstâncias fáticas que indicaram o protagonismo do recorrente no vento delituoso, sendo de rigor a manutenção da condenação.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO.

Na espécie, a dinâmica dos fatos demonstrou que a ação perpetrada pelo recorrente foi composta pela subtração da coisa alheia móvel, conjugada com o emprego de grave ameaça e violência à pessoa, nos termos do artigo 157 do CP. Ações que não guardariam ressonância com o delito de furto, em face da luta operada entre a vítima e o recorrente, em clara demonstração da violência empregada na subtração da res, característica indivisível do crime patrimonial de roubo.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA. PERFEITA CORRELAÇÃO ENTRE O FATO DESCRITO NA DENÚNCIA E O OBJETO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS RESPALDADAS NO ACERVO PROBATÓRIO. APROVEITAMENTO DAS INFORMAÇÕES COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA. PREVALÊNCIA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FIGURA PRIVILEGIADA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O princípio da congruência impõe que a sentença guarde sintonia com os fatos narrados na denúncia, cujos quais constituem o objeto da instrução criminal. Não há que se falar em ofensa ao postulado da correlação por mera divergência entre detalhes da conduta criminosa que não interferem na configuração das elementares do tipo imputado. Preliminar rejeitada. Provadas a autoria e materialidade delitivas pela convergência do inquérito policial com as provas produzidas em juízo, impõe-se a condenação. Segundo a inteligência do art. 155, caput, do Código de Processo Penal, o magistrado pode se valer de informações trazidas pelo inquérito policial, desde que corroboradas com os demais meios de prova, amealhados sob o pálio do contraditório. Tratando-se de crime contra o patrimônio, perpetrado sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, desde que em consonância com o acervo probatório. A grave ameça, enquanto elementar do crime de roubo, pode ser levada a efeito de diversas formas, até mesmo por gestos, se bastante para a execução e/ou impunidade da infração. O princípio da insignificância não se aplica quando utilizada violência ou grave ameaça para a consumação do delito. Precedentes. Inexiste na legislação penal a figura do roubo privilegiado, o que obsta a aplicação do art. 155, § 2º, do Código Penal ao delito de roubo por analogia, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Recurso conhecido e não provido. (TJ-BA - APL: 05378851220198050001, Relator: MOACYR PITTA LIMA FILHO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 22/03/2022)

DA DOSIMETRIA

O juízo aferiu a pena base em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, uma vez que não restou observado qualquer vetor judicial desfavorável ao recorrente. Na segunda fase da dosimetria, não houve a ocorrência de qualquer causa atenuante ou agravante. Na derradeira faze, não se verificou alguma causa de aumento de pena, apenas de diminuição em face da tentativa que foi aferido o
quantum
de 1/3.

Com efeito,
aplica-se a pena do delito consumado, reduzida de um a dois terços, devendo-se observar, na escolha da fração de redução, o
iter criminis
percorrido pelo agente, de modo a puni-lo com maior gravidade quanto mais se aproximar da consumação do delito. No presente caso, a vítima teve subtraída seu aparelho celular, após intensa luta com recorrente, o que significa dizer que houve lesão ao bem jurídico tutelado, mostrando-se adequado e proporcional a diminuição da pena no percentual equivalente 1/3 (um terço), ou seja, em
02 (dois) anos e 08(oito) meses de reclusão em regime inicial ABERTO (artigo 33, § 2º, alínea “c”, do CPB), e 06 (seis) dias-multa.

Nessa via, prudente observar que o STJ, vem orientando que a
“dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (
HC n. 400.119/RJ
, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017).

Na espécie, restou vedado a substituição de pena, por se tratar de crime cometido com grave ameaça à pessoa (artigo 44, inciso I, do CPB), tampouco, a suspensão condicional da pena, por ter sido fixado quantum superior àquele legalmente admitido (artigo 77 do CPB).

Nesse contexto, inviável cogitar-se na inexistência de provas ou dúvida que recomende qualquer modificação no
decisum
guerreado, uma vez que os elementos contidos nos autos formaram um conjunto probatório sólido e trazem segurança para a condenação, não havendo substratos mínimos que viabilizassem qualquer das teses defensivas, mantendo-se, desse modo, irretocável o
decisum
hostilizado, em todos os seus termos e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo GABRIEL DA SILVA SOUZA, condenado às penas de
02 anos, 06 meses e 01 dia de reclusão, em regime inicial ABERTO (art. 33, §2º “c” do CPB) e 06 (seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, por ter infringido as regras do art. 157, caput c/c art. 14, II do CPB,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 09/07/2024